Tribunal: TJMT
Processo: 1021154-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021154-40.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHEL MARAN FILGUEIRA - CPF: 008.777.881-54 (ADVOGADO), TAYNA DE MATOS SCHUETZ - CPF: 054.731.781-62 (AUTOR), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FIES. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por estudante universitária visando desconstituir sentença que reconheceu a validade da cobrança de diferenças de semestralidades não cobertas pelo FIES, considerando estar prevista contratualmente e ser de conhecimento da autora.

2. A autora sustenta erro de fato e violação manifesta ao art. 4º da Lei nº 10.260/2001 e portarias normativas do MEC e FNDE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em erro de fato ao considerar que novos contratos eram celebrados semestralmente, em vez de aditamentos ao contrato original; e (ii) saber se houve violação manifesta a normas jurídicas que disciplinam o FIES, ao validar a cobrança das diferenças de valores das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O erro de fato não se caracteriza quando o ponto debatido foi objeto de controvérsia e expressa valoração judicial. A distinção entre “novos contratos” ou “aditamentos” não altera o fundamento da sentença, nem implica fato inexistente.

5. A interpretação adotada foi razoável e fundamentada na previsão contratual e nos limites de financiamento, não se mostrando manifestamente contrária ao conteúdo da norma.

6. A jurisprudência do STJ veda o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal ou meio de rediscussão do conjunto probatório ou da interpretação jurídica da decisão rescindenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “1. Não se admite ação rescisória por erro de fato quando o ponto alegado foi objeto de controvérsia e valoração na decisão rescindenda. 2. A validação da cobrança de diferenças de mensalidade não cobertas pelo FIES, com base em cláusulas contratuais e limites normativos, não configura violação manifesta à norma jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 966, incs. V e VIII e § 1º; Lei nº 10.260/2001, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.000.768/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 07.12.2020; STJ, AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 07.04.2020, DJe 16.04.2020; STJ, AgInt na AR 6.856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 17.03.2022; TJMT, AR 1012321-43.2018.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Tayna de Matos Schuetz em face da Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, visando desconstituir sentença transitada em julgado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais nº 1003384-04.2019.8.11.0002, oriundo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT.

A sentença rescindenda julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção apresentada pela IEMAT, reconhecendo a validade das cobranças de diferenças das semestralidades não cobertas pelo FIES. A fundamentação adotada foi a de que os contratos firmados entre as partes previam a possibilidade de cobrança dessas diferenças, sendo a autora ciente das obrigações financeiras assumidas.

Em suas razões, a autora sustenta: (i) Ofensa manifesta a norma jurídica, especificamente ao artigo 4º da Lei 10.260/2001 e Portarias Normativas nº 10/2010, 21/2014 e 4/2017, as quais vedariam a cobrança de valores adicionais para contratos FIES firmados antes de 2017; (ii) Erro de fato na decisão rescindenda ao considerar que, a cada semestre, eram celebrados novos contratos de prestação de serviços educacionais, quando, na realidade, apenas ocorriam aditamentos ao contrato original; (iii) Pleito pela rescisão da decisão transitada em julgado, com reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados e concessão de indenização por danos morais.

Em contestação, a Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT refuta as alegações da autora, argumentando que a ação rescisória representa tentativa indevida de rediscussão de matéria já decidida.

A contestação foi impugnada pela autora e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Tayna de Matos Schuetz ajuizou Ação Rescisória contra a sentença que julgou improcedente sua demanda declaratória de inexistência de débitos em face da IEMAT. A controvérsia originária decorreu da cobrança de diferenças de valores de semestralidades não cobertas pelo FIES.

O cerne da discussão reside em saber se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato e/ou violação manifesta de norma jurídica ao validar as cobranças questionadas pela autora.

A Ação Rescisória, de natureza excepcional, visa a desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado, nos estritos limites do art. 966 do CPC. Por comprometer a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), seu manejo exige fundamento claro e inequívoco.

No caso vertente, a autora invoca as hipóteses previstas nos incisos V (
violar manifestamente norma jurídica
) e VIII (
fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
) do art. 966, CPC.

Quanto ao erro de fato, este se caracteriza pela admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato existente, desde que não tenha sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial, conforme § 1º do art. 966 do CPC. Não se trata, portanto, de erro de qualificação ou de valoração do conjunto probatório.

A alegação de que a decisão rescindenda considerou equivocadamente a celebração de novos contratos semestrais, quando, na verdade, teriam sido firmados aditamentos ao contrato original, não configura erro de fato. A sentença reconheceu que a autora firmava compromissos semestrais com ciência dos valores cobrados IES. Conforme documentos anexados à inicial rescisória (ID 230473675), constata-se que o fato foi valorado pelo juízo.

Nesse contexto, reconhecida a possibilidade de cobrança dos valores não cobertos pelo financiamento e diante da previsão contratual expressa, o magistrado afastou qualquer alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais e dos valores cobrados pela IES.

A eventual imprecisão terminológica (“novos contratos” versus “aditamentos”) não altera a fundamentação adotada, tampouco implica reconhecimento de fato inexistente.

Ademais, o Juízo citou a Portaria Normativa nº 4/2017 do MEC para afirmar a existência de limitação do valor financiável pelo FIES. Ainda que aplicável apenas aos contratos posteriores a sua vigência, a sentença referiu-se a ela sem que isso tenha influenciado de forma decisiva a conclusão adotada, uma vez que outras normas também impunham limites, como a citada Portaria FNDE nº 638/2017, que fixou para o 2º semestre de 2017 o teto de R$ 42.983,70 para renovações dos contratos formalizados até o 2º semestre de 2016 (caso da autora).

A jurisprudência é clara no sentido de que a ação rescisória por erro de fato não é sucedâneo recursal para discutir eventual
error in iudicando
após o trânsito em julgado, e tampouco a via adequada para
“corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos”
(STJ, AgInt no AREsp 1000768/RS, Rel. Min. Maria Isabe Gallotti, Quarta Turma, DJe 07.12.2020).

Nesse mesmo sentido, o posicionamento da Primeira Seção do STJ:

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
(...)
2. Não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base na alegativa de erro de fato, quando o mesmo tiver sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo
. 3. No caso, a parte autora alega a existência de erro de fato no processo rescindendo,
mas a narrativa contida na peça inicial evidencia a mera discordância do litigante em relação ao critério interpretativo adotado na decisão rescindenda
sobre o reconhecimento da deserção do recurso especial, em razão do preenchimento equivocado das respectivas guias de recolhimento. Em tal situação, está evidenciada a utilização do feito rescisório como mero sucedâneo recursal, de modo que deve ser mantida a decisão que extinguiu a ação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt na AR n. 6.601/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 16/4/2020)

Na segunda hipótese rescisória invocada, a autora alega violação manifesta das normas jurídicas estabelecidas no art. 4º da Lei 10.260/2001 e Portarias Normativas nº 10/2010, 21/2014 e 4/2017, as quais supostamente vedariam a cobrança de valores adicionais para contratos FIES firmados antes de 2017.

A sentença baseou-se em interpretação razoável do ordenamento jurídico, especialmente quanto à responsabilidade do aluno pelas diferenças não cobertas pelo FIES, prevista nos contratos firmados com a requerida e com a instituição financeira. A violação manifesta pressupõe erro grosseiro e inequívoco, o que não se verifica no caso concreto.

A discussão pretendida pela autora envolve a interpretação de diversas Portarias Normativas do Ministério da Educação e FNDE, que formam o arcabouço legal do FIES, em confronto com as disposições dos contratos e aditamentos firmados pela autora, o que não se confunde com uma violação evidente ou teratológica à norma jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça esclarece a “
A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma
.” (STJ - AgInt na AR 6856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17/03/2022)

Esta Corte já decidiu em igual sentido:

“A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal [...] Ausente manifesta violação à norma jurídica ou erro de fato, de rigor a improcedência da ação rescisória.” (TJMT - AR 1012321-43.2018.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 07/12/2023)

Dessa forma, a pretensão autoral configura mera tentativa de reinterpretação da legislação e das provas já analisadas, o que não se admite na via rescisória.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido rescisório, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, e a perda do depósito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025